Tribunal: TJES
Processo: 5000557-03.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000557-03.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000557-03.2024.8.08.0020

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e MUNICIPIO DE GUACUI
RECORRIDO:
J
OSÉ PALMEIRA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO e MUNICIPIO DE GUACUI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
VALQUIRIA TAVARES MATTOS

EMENTA. DIREITO ASSISTENCIAL E À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INSERÇÃO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Guaçuí contra sentença que determinou a inserção de pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade em "Residência Inclusiva", com custeio integral do tratamento e acompanhamento necessários. O Estado alega ausência de responsabilidade primária e o Município sustenta falta de estrutura e competência exclusiva estadual para serviços de alta complexidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há responsabilidade solidária entre o Estado e o Município na implementação de serviço de acolhimento em residência inclusiva para pessoa com deficiência; e (ii) se a divisão administrativa de competências ou a cláusula da "reserva do possível" podem obstar o fornecimento do serviço necessário à garantia do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A saúde e a assistência pública são direitos de todos e deveres do Estado (art. 196, CF/88), havendo responsabilidade solidária entre os entes federados (Tema 793, STF), o que autoriza o cidadão a exigir a prestação de qualquer um deles.

O serviço de residência inclusiva, embora assistencial, integra o microssistema protetivo da pessoa com deficiência (Lei nº 13.146/2015) e visa resguardar a dignidade e a integridade física do indivíduo em situação de risco.

A repartição interna de atribuições e recursos no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é matéria de organização administrativa, sendo inoponível ao jurisdicionado para fins de negativa de acesso a direitos fundamentais.

A escassez orçamentária e a tese da reserva do possível não podem servir de escudo para a omissão estatal quando está em jogo o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana de indivíduos em extrema vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95).
Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade pela prestação de serviços de residência inclusiva a pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade é solidária entre os entes federados. 2. A divisão administrativa de competências e a reserva do possível não afastam o dever do Estado e do Município de garantir o acolhimento necessário à preservação da dignidade humana e do mínimo existencial."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 23, II, e art. 196;

Lei nº 13.146/2015 (LBI), art. 31, § 2º;

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso);

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015 (Tema 793).

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelos entes público
ESTADO DO ESPIRITO SANTO e MUNICIPIO DE GUACUI
, em oposição à sentença de ID 17074635. No referido julgado, o juízo de origem acolheu a pretensão autoral para determinar a inclusão de
J
OSÉ PALMEIRA DA SILVA
em residência inclusiva voltada a pessoas com deficiência, conforme o seguinte dispositivo: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
DETERMINAR
que os requeridos no prazo de 15 (quinze) dias, promovam a inserção e o traslado da pessoa com deficiência
JOSÉ PALMEIRA DA SILVA
em
RESIDÊNCIA INCLUSIVA
que seja apta a efetivar o seu acompanhamento e tratamento, arcando com todos os custos e tratamentos necessários no curso de sua permanência.
RATIFICO
a Decisão do evento ID 40820873,
RESOLVENDO
o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e
EXTINGUINDO
o presente feito.”.

O requerido
MUNICIPIO DE GUACUI
interpôs Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID
17074649
, por meio da qual rejeitou os declaratórios.

Em sede recursal (ID 17074653), o requerido
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
defende a reforma da sentença ao argumento de que não possui responsabilidade primária no caso. Sustenta, em suma, que a obrigação de promover a internação em residência inclusiva compete ao ente municipal.

Em sede recursal (ID 17074654), o requerido
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
insurge-se contra a sentença alegando, em síntese, que não possui estrutura de “Residência Inclusiva” e que, por ser serviço de alta complexidade, a obrigação seria exclusiva ou prioritária do Estado, conforme a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e a LOAS.

O
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
apresentou contrarrazões (ID 17074661).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 196 da Constituição Federal preceitua que
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Nos termos do citado dispositivo, o ente público, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, é obrigado a fornecer ao cidadão o tratamento necessário para o controle de sua moléstia, buscando, com isso, salvaguardar o bem maior da vida.

Nesse passo, quanto à tese de ausência de responsabilidade primária do Estado sob a alegação de que o encargo recairia apenas sobre o Município de Guaçuí, tal argumento não prospera.

Isso porque, embora o serviço de residência inclusiva possua natureza assistencial, a medida visa, em última análise, resguardar a integridade física e o direito à saúde do Sr. José Palmeira da Silva. Aplica-se ao caso a lógica da solidariedade entre os entes federados, permitindo que a obrigação seja exigida de qualquer deles, motivo pelo qual a sentença agiu com acerto ao manter o Estado no polo passivo, garantindo a eficácia da proteção jurisdicional independentemente da repartição administrativa de competências.

Reforce-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 (RE 855.178), consolidou o entendimento de que a responsabilidade dos entes federados nas ações de saúde e assistência pública é solidária. Nesse diapasão, como bem salientado pelo Ministério Público, a proteção à pessoa idosa e com deficiência encontra amparo em um microssistema jurídico protetivo, composto pelo Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e pela Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015). Segundo o art. 31, § 2º, desta última, a residência inclusiva é serviço de alta complexidade que exige mútua cooperação entre os entes, não existindo, nesse caso, divisão de atribuições.

Portanto, a negativa do Estado em participar da viabilização do acolhimento não fere apenas normas do SUAS, mas atenta contra o núcleo essencial da dignidade humana e contra compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no sentido de garantir moradia digna e assistência integral aos vulneráveis.

Assim, ainda que o Município alegue que a alta complexidade do serviço atraia a competência estadual, tal divisão de tarefas e recursos é matéria de organização interna, não servindo de óbice para que o cidadão exija o cumprimento do direito de qualquer um dos entes.

De igual modo, as normas infralegais citadas pelo Município, como a Resolução CNAS nº 109/2009, estabelecem diretrizes para o financiamento e organização do sistema, mas não possuem o condão de anular a competência comum estabelecida pelo art. 23, inciso II, da Carta Magna. Logo, caso o Município não disponha de unidade própria, deve buscar meios de cumprir a ordem judicial — seja através de consórcios intermunicipais, convênios com o setor privado ou mediante o cofinanciamento estadual —, não podendo se furtar à obrigação de garantir a proteção ao cidadão em situação de risco.

Por fim, os argumentos relativos ao elevado custo da medida e à limitação orçamentária também devem ser afastados. Diante da colisão entre o patrimônio público e o mínimo existencial, deve prevalecer a dignidade da pessoa humana e a proteção à vida do Sr. José Palmeira da Silva. Conforme pacificado na jurisprudência pátria, a tese da “reserva do possível” não pode ser utilizada como escudo para a omissão estatal em casos de extrema vulnerabilidade social.

Por conseguinte, resta demonstrada a responsabilidade solidária dos réus, devendo ser mantida integralmente a sentença combatida. Nesse sentido, a confirmação do julgado por seus próprios fundamentos é medida que se impõe, nos termos do Enunciado nº 11: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO dos recursos
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.
Condeno apenas o Município
ao pagamento das custas processuais, eis que o Estado é isento. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de advogado constituído pela parte recorrida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)